Tribunal: TJDFT
Processo: 0715409-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CURATELA. OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DA ENTREVISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a nomeação de curador para o réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a realização de perícia complementar ou de prestação de esclarecimentos pelo perito diante da divergência entre o laudo pericial e relatórios médicos particulares; e, em caso negativo, (ii) saber se estão presentes os requisitos para a decretação da interdição/curatela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o laudo pericial não expõe suficientemente como se dá a relação do requerido com dinheiro, administração de bens e dependência de terceiros para atividades diárias e instrumentais, a prestação de esclarecimento pelos peritos ou realização de perícia complementar se torna essencial à elucidação do caso, nos termos do art. 480 do CPC.
4. Consoante dispõe o art. 753 do CPC, a entrevista com o curatelando é medida necessária nas ações de curatela, pois auxilia na aferição da incapacidade e suas nuances e para proteção da dignidade, integridade e demais interesses do réu. Sentença cassada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.